Tribunal: STF
Processo: ARE 1491744
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILICITUDE DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE DE INQUÉRITO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO. 



    1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva se não decorridos os prazos necessários entre os marcos interruptivos. 



    2. Inquiridos os genitores da vítima tão somente em relação ao seu paradeiro e suposta enfermidade mental, circunstância esta que sequer foi reconhecida na sentença, inexiste qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausente também prejuízo ao réu. 



    3. Os depoimentos colhidos tanto na fase de inquérito quanto em juízo seguiram os ditames legais, não havendo que se cogitar em nulidade. 



    4. Resta sanado o vício de nulidade da citação por edital, pois não arguido em momento oportuno e não acarretou prejuízo ao acusado, que permaneceu solto e compareceu ao processo, sendo pessoalmente citado. 



    5. Comprovadas a autoria, materialidade e tipicidade do delito, inviável o acolhimento da pretensão absolutória. 



    6. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do acusado, sua perversidade e frieza, justifica a maior exasperação da pena-base” (fl. 1, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XXXV, LIII, LIV, LV, LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “o. d. Juízo de origem de imediato determinou a Citação por edital, sem que fossem empreendidos quaisquer esforços de localizar o acusado por meio de sua esposa, por exemplo, Com quem, segundo o próprio Parquet, o acusado manteve matrimônio e residência após os fatos” (fl. 7, e-doc. 34). 



    Defende que “o prejuízo manifesto se traduz na inobservância do prazo legal para a persecução penal – o feito teve inicio em 1999 – bem como na aplicação indevida de pena privativa de liberdade a um cidadão já idoso, primário e de bons antecedentes, mais de vinte anos após o suposto fato” (fl. 7, e-doc. 34).



    Acrescenta que “o decurso do tempo conduziu à recuperação e o reajustamento social do agente, não havendo nenhuma proximidade entre o fato criminoso e a punição, necessária para fins preventivos” (fl. 8, e-doc. 34).



    Assevera que, “no sistema acusatório, único adequado ao preconizado no art. 5,º LIII, LIV, LV e LVII da CF, a sentença condenatória é condicionada ao exercício da pretensão acusatória. Assim, se o Parquet pede a absolvição, desistindo da pretensão acusatória, não há outro caminho possível, senão a absolvição” (fl. 9, e-doc. 34).



    Insiste em que seria “explicitamente vedada pela Constituição a condenação ex officio. Havendo manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu, a prolação de sentença penal condenatória representa uma substituição, pelo magistrado, à figura do acusador, notadamente quando se trata de ação penal pública, cuja iniciativa é privativa do Parquet” (fl. 10, e-doc. 34). 



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, pugna o recorrente seja reconhecida:



    a) a nulidade da citação por edital e declarada extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição, nos termos do art. 1º, III e art. 5º LXXVIII da CF; 



    b) a violação ao sistema acusatório e determinada a absolvição do recorrente, com fulcro no art. art. 5°, LIII, LIV, LV e LVII da CF.



    Pede deferimento” (fls. 10-11, e-doc. 34).



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público nas alegações finais (e-doc. 43).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “em contramão ao exposto pelo Tribunal a quo, a ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV, LXXVII, e ao art. 1º, III, da CF não é meramente reflexa, pois sua análise pela Suprema Corte prescinde do exame da legislação infraconstitucional” (fl. 4, 
e-doc. 47).



    Salienta que “a ofensa às garantias constitucionais da duração razoável do processo e da dignidade humana é evidente no caso dos autos: o feito teve início em 1999, e resultará na aplicação indevida de pena privativa de liberdade a um cidadão já idoso, primário e de bons antecedentes, mais de vinte anos após o suposto fato, como decorrência de um processo eivado de vícios insuperáveis” 
(fl. 5, e-doc. 47).



    Assinala que “a Defesa não desconhece a existência de precedentes desta Suprema Corte que admitem a condenação do réu mesmo após o pleito absolutório do Ministério Público. No entanto, data maxima venia, parece oportuna e necessária a revisão do entendimento jurisprudencial sobre o tema” (fl. 6, e-doc. 47).



    Reitera que, “no sistema acusatório, único adequado ao preconizado no 
art. 52, LIII, LIV, LV e LVII da CF, a sentença condenatória é condicionada ao exercício da pretensão acusatória. Assim, se o Parquet pede a absolvição em sede de alegações finais, desistindo da pretensão acusatória, não há outro caminho possível, senão a absolvição” (fl. 6, e-doc. 47). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Consta do processo que o agravante foi condenado, em 9.12.2019, à pena de nove anos, dez meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 213 c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal (estupro majorado). Tem-se na sentença condenatória:



    “O Ministério Público, em sede preliminar, pediu a extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência da prescrição. 



    Tenho, porém, com a devida vênia, que razão não lhe assiste.



    Isto porque, por ocasião da audiência realizada no dia 28/12/1999 (fl. 39), foi determinado o sobrestamento do feito e, por conseguinte, do prazo prescricional (...)



    Foi determinada a citação editalícia do denunciado e, considerando o não comparecimento dele, sobrestou-se o feito e decretou-se a sua prisão preventiva, tal qual determina o art. 366 do Código de Processo Penal. (...) 



    Deste modo, não tendo transcorrido o prazo prescricional entre o início da contagem deste e o término do sobrestamento do feito, não há como declarar extinta a punibilidade do acusado, motivo pelo qual, rejeito a preliminar agitada pelo Ministério Público. (...) 



    Consta da denúncia que o acusado, no dia 15 de janeiro de 1999, mediante violência e grave ameaça, teria mantido conjunção carnal com sua filha, V C R, a qual, à época, possuía 14 (quatorze) anos de idade e, supostamente, era portadora de deficiência cognitiva. 



    Após detida análise dos autos, tenho que a condenação do réu é medida que se impõe. 



    O réu, na Delegacia, confessou a autoria do delito: 



    ‘(...) que o declarante esclarece que há mais ou menos um ano, quando morava na cidade Santo Antônio do Amparo, teve a sua primeira relação sexual com sua filha V, para manter relação sexual, sendo que V disse que não queria, porque a mãe dela poderia ver; que o declarante disse que não; que então, então o declarante esperou sua esposa M C, dormir, e em seguida foi para o quarto de sua filha; que, chegando no quarto de sua filha, mandou a mesma tirar a roupa, e ali mesmo teve a sua primeira relação com sua filha; que esclarece que não houve nenhum sangramento, e que sua filha não reclamou de nenhuma dor, e neste ato, o declarante atingiu seu orgasmo; que em seguida o declarante usando a sua própria roupa, limpou a vagina de sua filha, e em seguida voltou para o seu quarto; que o declarante sempre mantém relação com sua filha, dentro de casa, logo depois'que sua esposa dorme: que apôs certificar que a mesma adormeceu vai até o quarto de sua filha, onde deita na cama dela e ali pratica relação sexual; que V dorme junto com outra irmã naquele quarto, mas em cama separada; que hoje, novamente, manteve relação sexual com sua filha, isto durante o dia; que aproveitando que sua esposa veio para esta cidade, o declarante mandou que seus dois outros filhos brincasse no terreiro, e enquanto isto ficou em casa levando V. para cama, onde manteve relação sexual com ela; que esclarece que todas as vezes em que manteve relação sexual com V, a mesma nunca disse não para o declarante, apenas tinha (sic) medo que a mãe dela descobrisse; que esclarece que todas as vezes que manteve relação com V. foi apenas o coito vaginal, e que apenas abraçava e beija (sic) o rosto dela; (...) que hoje, quando sua esposa retornou para sua casa, o declarante foi surpreendido pela mesma, que disse que iria chamar a Polícia para o declarante, pois V havia lhe contado tudo o que estava ocorrendo; que o declarante sempre após terminar o ato sexual arrependia, mas depois de passar alguns dias, esquecia, e repetia tudo novamente (...)’



    Em Juízo, porém, modificou sua versão, afirmando que os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros e que, na realidade, teriam sido ‘inventados’ por sua esposa, uma vez que ele havia passado a noite em Lavras na companhia de outras mulheres (fls. 112/112v).



    A negativa do acusado, porém, ao meu sentir, não teve o condão de afastar o robusto acervo probatório coligida nos autos.



    A vítima, quando ouvida perante a Autoridade Policial, descreveu, pormenorizadamente, o ocorrido (...)



    Como é de amplo conhecimento e aceitação, a palavra das vítimas em sede de delitos contra a dignidade sexual, é dotada de grande validade probatória, dada a clandestinidade em que tais crimes são cometidos. Não seria razoável esperar que alguém, por mais ousado que fosse, pudesse cometer um ato libidinoso às claras, na presença de várias testemunhas, especialmente no caso dos autos, em que o réu era pai da vitima. (...)



    Mister destacar que, no caso vertente, o relato da vítima, além de extremamente coeso e verossímil, não constituiu a única prova a militar contra o réu, eis que foi reforçado pelos demais elementos de prova coligidos nos autos, dentre eles a própria confissão extrajudicial do acusado. 



    O exame de corpo de delito, vale dizer, constatou a ocorrência de conjunção carnal, bem como da ruptura do hímen há mais de 10 (dez) dias (fls. 9-9v), o que também corrobora o relato da ofendida no sentido de que, constantemente, era abusada sexualmente pelo seu genitor.



    Fato é que a versão da vítima encontrou eco, ainda, no depoimento prestado pela sua genitora, M do C A C R, na Delegacia: (...)



    Na oportunidade, ainda relatou todo o sofrimento experimentado à época, narrando, aos prantos, como era constantemente agredida pelo seu marido, bem como afirmando que os abusos contra sua filha teriam ocorrido em inúmeras ocasiões, mas que ela, em razão da sua condição de submissão e falta de instrução, não sabia a quem recorrer. (...)



    O fato de terem transcorrido longos anos entre a ocorrência dos fatos e a presente data, em razão do réu ter permanecido oculto da Justiça durante mais de uma década, o que veio a, inclusive, impossibilitar a localização da vitima para confirmar seu depoimento em Juízo, ao meu sentir, não pode obstar a devida responsabilização do acusado no âmbito penal pelos graves fatos praticados contra sua filha. (...)



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar, como de fato CONDENO, o acusado V de P R, como incurso nas sanções do art. 213, caput c.c art. 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro, passando a dosar-lhe a pena segundo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do mesmo diploma legal. (...)” (fls. 1-12, e-doc. 14).



    6. Em 30.9.2021, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 0054076-92.1999.13.0382, manteve a sentença condenatória, afastando as arguições de nulidade suscitadas pela defesa quanto à extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável, nos termos seguintes:



    “Ao exame dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida aos 29.9.1999 (fl. 33), o réu foi citado por edital e não compareceu à audiência designada para o dia 28.12.1999, ocasião na qual foi decretada a suspensão do processo (fl. 39), que, a meu ver, suspende também o curso do prazo prescricional, mesmo não havendo menção expressa a este respeito na decisão, conforme dicção do art. 366 do CPP. O feito permaneceu suspenso até 23.8.2012, quando o réu compareceu á secretaria do juízo e foi pessoalmente citado (fl. 43).



    In casu, foi imputada ao acusado a prática do delito previsto no art. 213, c/c art. 224, ‘b’, c/c art. 225, § 1º, II, c/c art. 226, II, c/c 
art. 71, todos do CP (...)



    Na data dos fatos, 15.1.1999, a pena máxima cominada pelo art. 213 do CP era de 10 (dez) anos de reclusão. 



    Cediço que as causas gerais e especiais de aumento e diminuição da pena têm influência no prazo prescricional e devem ser computadas para fins de verificação da ocorrência da prescrição, devendo suas frações ser adicionadas ou subtraídas da pena máxima em abstrato atribuída ao crime. 



    O ad. 226, II, com a redação vigente à época, previa aumento da pena em 1/4 (um quarto). 



    Desta forma, aumentando a pena de 10 (dez) anos em 1/4 (um quado), chega-se a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses, para a qual é aplicável o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, conforme estabelece o art. 109, I do CP.



    Considerando que a suspensão do processo foi decretada no dia 28.12.1999, se fosse levado em conta o prazo máximo de 20 (vinte) anos, findaria aos 28.12.2019. 



    Portanto, mais favorável ao réu o término do prazo de suspensão do processo na data de 23.8.2012, quando compareceu à secretaria do juízo e foi pessoalmente citado. 



    Nestes termos, somando o período de tempo compreendido entre a data dos fatos, 15.1.1999, e a do recebimento da denúncia, 29.9.1999, e entre o dia em que findou o período de suspensão do processo, 23.8.2012, até a publicação da sentença, 7.1.2020, verifica-se que não foi atingido o prazo de 20 (vinte) anos, não havendo que se falar em prescrição pela pena em abstrato. (...)



    Argui a i. Defesa, ainda, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que, mesmo após a citação, houve diligência policial para a oitiva do acusado e de testemunha, tudo sem a ciência do advogado constituído. 



    Razão não lhe assiste. 



    Consoante se infere do ofício e termos de depoimentos juntados às fls. 174/178, a Autoridade Policial inquiriu os genitores da vítima tão somente em relação ao seu paradeiro e sua suposta enfermidade mental, circunstância esta que sequer foi reconhecida na sentença.



    Dessa forma, não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos prejuízo ao réu decorrente das mencionadas oitivas.



    Portanto, rejeito também esta preliminar. (...)



    Argumenta a Defesa que deve ser declarada a ilicitude dos depoimentos de fls. 10/15, nos termos do art. 157, caput do CPP, pois os três depoentes são analfabetos e a autoridade policial não tomou as cautelas legais para assegurar a fidedignidade do ato, conforme dispõem os artigos 216 e 304, § 3º do CPP, eis que foram ouvidos sem acompanhamento de advogado ou qualquer outra pessoa e, além disso, a vítima possuía apenas 14 anos e transtorno mental. (...)



    Razão não assiste à combativa Defesa, pois o § 3º do art. 304 é claro ao preceituar que ‘quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste’, hipóteses não vislumbradas no caso em tela. 



    Primeiro porque não houve prisão em flagrante. Segundo, porque a vítima, embora não soubesse ler e escrever, estava acompanhada de sua genitora no momento em que prestou declarações na delegacia, sendo o respectivo termo assinado por ela, pela escrivã e pela autoridade policial (fis. 10-11). A genitora da vítima e o acusado, apesar de não saberem ler, assinaram os seus termos de depoimento juntamente com a autoridade policial e o escrivão (fls. 12-13 e 14-15, respectivamente). 



    Ressalte-se que consta ao final de cada um dos depoimentos citados, que eles foram assinados após serem lidos pela autoridade (...)



    Com efeito, ainda que os depoimentos não tivessem sido lidos e assinados, o que, frise-se, não ocorreu, e mesmo que tenham sido prestados sem a presença de advogado, conforme a jurisprudência consolidada, eventual vício no inquérito policial não teria a capacidade de afetar a ação penal. (...)



    Prosseguindo, alega a Defesa que a citação por edital do apelante encontra-se eivada de vícios graves, pois não há qualquer comprovação de que o edital tenha sido publicado em jornal e afixado no fórum, além do que a audiência do art. 366 do CPP foi realizada na data de 28.12.1999, antes do término do prazo de 15 dias estabelecido no referido edital (fl. 39).



    De início, cumpre ressaltar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...) 



    In casu, quanto à publicação e afixação do edital no fórum, tais providências foram devidamente tomadas, conforme se extrai da certidão de fi. 38v, por meio da qual o escrivão informa que ‘...expedi o edital de citação que foi publicado na forma da lei e afixado no saguão do fórum local' ato este que goza de fé pública e presunção de veracidade, demandando a produção de prova em contrário para que seja declarado nulo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.



    Sobre a realização da audiência do art. 366 do CPP na data de 28.12.1999, antes do término do prazo de 15 dias do edital de citação, embora realmente tenha ocorrido, não foi arguida nulidade em momento oportuno e não houve demonstração de prejuízo ao acusado, que permaneceu solto e somente compareceu ao processo após quase 13 anos, no dia 23.8.2012, ocasião em que foi pessoalmente citado, restando sanado o vício (vide certidão de fl. 43) 



    Portanto, rejeito as preliminares suscitadas nos memoriais. (...)



    Quanto ao pedido de absolvição do Ministério Público, registro que, nos termos do art. 385 do CPP ‘nos crimes de ação pública, o juiz poderá pro ferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada’ (...)



    Prosseguindo, também não prospera a tese de insuficiência de provas para a condenação.



    A materialidade encontra-se testificada pelo boletim de ocorrência de fis. 3-4 e exame de corpo de delito de fl. 5-5v, bem como pela prova oral produzida.



    A autoria, igualmente, se mostra inconteste (...)



    Diante das declarações da vítima na depol, corroboradas pelo depoimento prestado em juízo por sua mãe, aliadas à confissão extrajudicial do acusado, constata-se que a negativa de autoria sustentada por ele em juízo restou isolada nos autos, não havendo, ainda, qualquer evidência acerca da alegada pressão policial para que assinasse seu termo de depoimento prestado na depol, inclusive informou em juízo que não conhecia o agente público responsável por tal ato, a revelar que não existia qualquer desavença entre eles, a justificar tal imposição.



    Ao contrário do sustentado pela defesa, não há nenhuma razão para crer que a vítima, bem como sua genitora, tenham inventado os fatos imputados ao réu, inclusive por terem sido confessados por ele na depol.



    Portanto, no caso vertente, as esquivas apresentadas pelo acusado, além de inverossímeis e fantasiosas, estão dissociadas do acervo probatório estabelecido nos autos, não merecendo qualquer credibilidade, de modo que, comprovada a materialidade e a autoria e inexistindo causas de exclusão ou isenção do crime, deve ser mantida a condenação.



    No tocante à dosimetria da pena, busca a Defesa sua revisão, argumentando em sede de memoriais de apelação que houve indevida retroatividade gravosa da Lei 12.015/09, que aumentou a pena do crime do art. 213, caput do CP que, à época dos fatos, era de 3 a 8 anos de reclusão.



    Não merece prosperar a alegada retroatividade gravosa, pois a Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), em seu art. 6º, aumentou a pena do art. 213 do CP, que passou a ser de 6 a 10 anos. Vejamos, verbis: (...)



    Com efeito, sendo o crime em tela praticado no dia 15.1.1999, ou seja, após a aludida alteração legislativa, deve incidir e pena de 6 a 10 anos, tal como procedeu a douta Magistrada a quo. (...)



    Destarte, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base fixada em 9 (nove) anos de reclusão, eis que amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)



      Na segunda fase, ausentes agravantes. Reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea; reduzindo-se a pena em 1/8 (um oitavo), fração justificada por fundamentos concretos, primeiro porque, apesar do acusado ter admitido manter relações sexuais com sua filha alegou, no intuito de atenuar a intensidade do seu dolo, que os atos eram consentidos, o que não restou demonstrado e segundo porque as demais provas obtidas já seriam suficientes para amparar a condenação. Desta forma, reduzida a pena á razão de 1/8 (um oitavo), foi fixada provisoriamente em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição. Presente a causa especial de aumento descrita no art. 226, II do CP – agente ascendente da vitima –, permanece a majoração em 1/4 (um quarto) em atenção ao princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, restando a pena concretizada, á míngua de causas outras modificadoras, em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão.



    Sendo a pena superior a oito anos, mantenho o regime fechado para o início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º , 'a' do CP (...)



    Por fim, face á pena concretizada, aplicável o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, a teor do disposta no art. 109, inciso II do CP, também não restou transcorrido entre os marcos interruptivos já mencionados em sede preliminar, de modo que a prescrição na modalidade retroativa também não restou configurada.



    Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 24).



    7. Comprova-se na espécie que a alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º e aos incs. XXXV, LIII, LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 



    3. A questão constitucional suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.868-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    8. Ademais, considerados os dados do processo, de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pelo reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva ou pela absolvição do agravante, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal, Leis n. 12.015/2009 e n. 8.072/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. (...) 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.701-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 
Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao 
art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.463.009-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    10. Quanto a alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc.